Tribunal: TCU
Processo: 016.499/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5300/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I da Lei 8.443/92, c/c o art. 143, inciso II do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 016.499/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alexandre Sabino do Nascimento (XXX.935.513-XX); Felipe Leonardo Assis Ramelli (XXX.488.744-XX); Iane Caroline Honorato de Carvalho (XXX.175.394-XX); Jose de Miranda Freire Junior (XXX.972.024-XX); Luiz Phillip Medeiros de Andrade (XXX.183.584-XX); Munique Massaro (XXX.572.478-XX); Renarlly Cesar de Almeida Rocha (XXX.705.614-XX); Rosimere de Lima Bezerra (XXX.261.544-XX); Wallace Patrick Santos de Farias Souza (XXX.881.874-XX); Wellington Luceilton Amorim Teixeira (XXX.351.324-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal da Paraíba 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.